Tribunal: STF
Processo: MS 38469
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petições/STF ns. 19.815/2022 e 22.841/2022)



PETIÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE ACESSO DE DECISÃO AO ADVOGADO DA IMPETRANTE. INOCORRÊNCIA. POSSIBILITADA A CONSULTA NESTE SUPREMO TRIBUNAL E PUBLICADA A DECISÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL: ART. 317 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUERIMENTO DE ACESSO À DECISÃO PREJUDICADO E AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Em 18.3.2022, foi indeferido o presente mandado de segurança, impetrado, em 13.3.2022, por Terça Livre TV (Canal TL Produção de Vídeos e Cursos Ltda.) contra decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin. 



    O objeto dessa impetração é decisão prolatada pelo Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Petição n. 9.935 e do Inquérito n. 4.874, pela qual bloqueadas todas as contas bancárias e todos os perfis de redes sociais vinculados à impetrante.



    2. Em 23.3.2022, a impetrante protocolizou a petição/STF n. 19.815/2022. Afirma que a decisão proferida em 18.3.2022 “encontra-se indisponível ao advogado constituído nos autos”.



    Sustenta que, “no dia 22/03/2022, a revista Veja noticiou o conteúdo da decisão desta relatoria reproduzindo para tanto vários de seus trechos”.



    Alega que “este advogado, em contato com a secretaria do Supremo Tribunal Federal (solicitação 56689), foi informado de que o Tribunal adota a praxe de que suas decisões tramitem de forma sigilosa até a data de sua publicação. Portanto, a decisão continuará sigilosa no sistema até que seja publicada a intimação do advogado via imprensa oficial”.



    Requer “o acesso à decisão de 15/03/2022 – já divulgada pela imprensa, no caso!, não oficial”.



    3. Em 30.3.2022, foi certificado o trânsito em julgado da decisão prolatada em 18.3.2022, e os autos foram baixados ao arquivo.



    4. Em 31.3.2022, a impetrante interpôs agravo regimental (petição/STF n. 22.841/2022). Assevera que “o trânsito em julgado certificado nos autos padece de nulidade vez que pendente a apreciação da petição protocolada em 23/03/2022, em que a Impetrante denuncia à d. ministra relatora o vazamento para a imprensa da decisão de 18/03/2022 ao mesmo tempo que a peça encontrava-se indisponível ao advogado constituído nos autos”.



    Aponta que “o Impetrante é um canal de jornalismo multiplataforma que conta com uma grade básica de duas transmissões diárias na programação, já tendo produzido cerca de 5.000 vídeos no YouTube. A atividade exercida é profissional e emprega mais de 50 colaboradores”.



    Anota que “a exclusão de todas as plataformas e o bloqueio de todas as contas bancárias com o corte injustificado de suas receitas representa a derrocada de um empreendimento que envolve não somente o impetrante, mas muitas outras pessoas diretamente prejudicadas em sua subsistência ou mesmo em seu direito à informação de acordo com o exercício de sua autonomia”.



    Argumenta que seria patente a ilegalidade “da decisão que determinou essas cautelares, independentemente de requerimento do Ministério Público ou representação da Autoridade Policial, agindo o Ministro Alexandre de Moraes de ofício”.



    Assinala que “a atuação do Juiz de ofício foi totalmente extirpada do processo cautelar penal. Dessa forma, quando o Ministro ora coator, Luiz Edson Fachin afirma que denega nosso pedido mandamental porque não existiria “teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante” na decisão do Ministro Alexandre de Moraes, torna-se um ingente mistério a ser descoberto como é que não se vislumbra flagrante ilegalidade, abuso e mesmo teratologia numa decisão que é tomada em clara ofensa ao regramento legal da matéria”.



    Salienta que “o Ministro ora coator, Luiz Edson Fachin, apresenta motivações meramente formais e descabidas para indeferir o mandamus, sequer atentando para o conteúdo ou mérito que envolve violações graves de direitos fundamentais do impetrante por desrespeito à legislação brasileira e à Constituição Federal”.



    Defende que, “ainda que o Ministro Fachin considere que não poderia reformar decisões monocráticas de outro Ministro da Corte, deveria, no mínimo, encaminhar o pedido à apreciação plenária”.



    Afirma que, “ao justificar a necessidade de bloqueio das contas bancárias da empresa jornalística Impetrante, o Ministro Alexandre de Moraes, ora corroborado pelo Ministro coator, Luiz Edson Fachin, apenas repisa os fundamentos da decisão no Inq 4828, que determinou a abertura, ex officio, do inquérito 4874, com fulcro em 04 (quatro teses)”.



    Ressalta que “todas as teses carecem de aprofundamento, não sendo motivação idônea para o encerramento das atividades da empresa jornalística Impetrante (…)”.



    Alega que, “passados mais de 02 (dois) anos desde a abertura do inquérito sigiloso/secreto 4781, já comutado em outros inquéritos, como o 4828 e agora o 4874, fica claro que as hipóteses criminais estão em constante mutação, tendo as chamadas “medidas cautelares” da autoridade coatora configurado verdadeira pena antecipada de supostos crimes que nunca chegaram a embasar qualquer oferecimento de denúncia”.



    Sustenta que, “considerando o prazo máximo de duração de uma providência de sequestro de bens, estabelecido no artigo 131, I, CPP, a ação penal principal deveria ter sido interposta em 60 (sessenta) dias após a efetivação das medidas cautelares, o que na ocasião não aconteceu e até agora não ocorreu. São mais de 4 (quatro) meses de constrição sem ação proposta”.



    Estes os requerimentos:



    “Do exposto, respeitosamente, requer a Vossas Excelências seja provido o agravo regimental, conhecendo-se todos os pedidos da petição inicial: a) por ser da competência deste Supremo Tribunal o julgamento de mandado de segurança impetrado contra ato individual emanado de seus ministros; b) tendo em conta que qualquer ato judicial coator que culmine no fechamento de um veículo de mídia, na vigência de um regime democrático, configura ilegalidade, teratologia e abuso flagrante; e c) porque não há meio de se recorrer contra ordem judicial em procedimento de investigação sigilosa/secreta onde o investigado e seus procuradores não têm acesso aos autos. 



    Ante a gravidade dos fatos narrados, REITERA À RELATORA A CONCESSÃO LIMINAR DA SEGURANÇA até o julgamento deste recurso pelo colegiado, como medida a se afastar o encerramento/empastelamento, por estrangulamento, da empresa jornalística Impetrante, nos termos do art. 304 do RISTF e do art. 300 do CPC. 



    Requer ainda que seja anulada a certidão de trânsito em julgado juntada aos autos e instaurado procedimento para que se apure os fatos quanto ao vazamento da decisão monocrática para a imprensa e a indisponibilidade dos autos denunciados na petição da Impetrante de 23/03/2022”.



    5. Em 4.4.2022, determinei à Secretaria deste Supremo Tribunal que prestasse esclarecimentos sobre o alegado pela impetrante e certificasse “a data em que a decisão proferida em 18.3.2022 (doc. 13) foi juntada aos autos e disponibilizada no sítio deste Supremo Tribunal e a data em que foi publicada no DJe”.



    6. Na mesma data, a Secretaria prestou as seguintes informações:



    “Senhora Ministra Cármen Lúcia, 



    Peço vênia para, em atenção ao despacho exarado nesta data, informar que o referido processo foi recebido na Secretaria Judiciária em 18/03/2022, contendo decisão datada de 15/03/2022, na qual Vossa Excelência indefere o mandado de segurança. A referida decisão estava disponível para o público interno, para fins de cumprimento de providências cartorárias por parte desta Secretaria. 



    No próprio dia 18/03/2022, foi registado o lançamento de ‘Indeferido’ pelo Gabinete, bem como de ‘Vista à PGR para fins de intimação’, momento que a decisão fica disponível para a Procuradoria Geral da República, tendo sido essa intimada eletronicamente em 21/03/2022. 



    A decisão foi inserida na ata de publicação n. 52 do Diário da Justiça Eletrônico – Dje, sendo ela divulgada no dia 23/03/2022 (quarta-feira) e consequente publicação no dia 24/03/2022 (quinta-feira), correspondente ao DJe n. 56, conforme demonstrado abaixo: (…)



    Em consulta à Secretaria de Tecnologia da Informação, foi informado que no momento da divulgação do DJe, a decisão se torna disponível para o público externo, tendo em vista tratar-se de processo público. 



    Publicada a decisão em 24/03/2022, decorreu o prazo sem interposição de recurso em 29/03/2022, tendo esta Secretaria certificado o trânsito em julgado em 30/03/2022, e remetido os autos ao Arquivo. 



    Quanto ao alegado nas petições, especificamente relacionado ao atendimento registrado como ‘Solicitação 56689’, a Central do Cidadão/SG informou que: 



    ‘A respeito da petição 19815, juntada no MS 38469, no qual o requerente argumenta que ‘em contato com a secretaria do Supremo Tribunal Federal (solicitação nº 56689) informou-se que ‘o Tribunal adota a praxe de que suas decisões tramitem de forma sigilosa até a data de sua publicação’ e que, ‘portanto, a decisão continuará sigilosa no sistema até que seja publicada a intimação do advogado via imprensa oficial’, cumpre informar o quanto segue. 



    Trata-se de atendimento realizado pelo serviço de teleinformações processuais da Central do Cidadão, no dia 22 de março de 2022. 



    Em resumo, o advogado informa que consta despacho nos autos do dia 18/3, mas não é possível carregar no sistema. 



    A atendente da Central do Cidadão explica ao advogado que ainda não é possível visualizar a decisão porque está pendente de publicação. Apesar de constar do andamento, só fica disponível após publicação no Diário de Justiça. 



    Em prosseguimento, o advogado questiona sobre a possibilidade de ‘retirar a decisão’ ao que a atendente esclarece sobre a possibilidade de comparecer ao Tribunal para tomar ciência da decisão. O advogado se dá por satisfeito e agradece o atendimento. 



    Cumpre informar que em nenhum momento utilizou-se a palavra ‘sigilo’ ou suas derivações no transcurso do referido atendimento, restringindo-se a atendente a instruir o advogado quanto ao fluxo para publicação de decisões, bem como sobre a possibilidade de comparecimento para tomar ciência antes da publicação.’ 



    À elevada consideração de Vossa Excelência” (grifos nossos).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante quanto ao requerimento de acesso à decisão de 18.3.2022.



    A Secretaria deste Supremo Tribunal esclarece que o advogado da impetrante foi atendido pela Central do Cidadão em 22.3.2022, ocasião em que teria sido informado de que não seria possível a visualização da decisão pelo sistema até a sua publicação no Diário da Justiça, mas que poderia comparecer a este Supremo Tribunal para tomar ciência do julgado. 



    Consta das informações prestadas pela Secretaria não ter a Central do Cidadão afirmado ao advogado ser a decisão sigilosa até a publicação no Diário Oficial, como alegou a impetrante. O que se afirmou a ele foi que a visualização da decisão, até a publicação, estaria disponível para o atendimento no Tribunal, não pelos órgãos de atendimento ao cidadão.



    Pela possibilidade de o advogado da impetrante comparecer a qualquer momento à sede deste Supremo Tribunal para ter ciência da decisão proferida em 18.3.2022, antes de sua publicação no Diário da Justiça, não há comprovação de que o julgado teria sido disponibilizado à imprensa por órgão deste Supremo Tribunal antes de viabilizado o acesso do seu conteúdo à impetrante.



    Ademais, a decisão foi publicada no DJe em 24.3.2022 e está, deste então, disponível para consulta nos autos eletrônicos e no sítio deste Supremo Tribunal, pelo que o requerimento de vista formulado pela impetrante está prejudicado em decorrência da perda superveniente do objeto.



    Quanto a ter sido acessado e divulgado pela imprensa, como informado pela Secretaria, desde o lançamento no sistema, como indeferido, tal resultado é público, inclusive para quem acessa o sistema do tribunal. E, desde 21.3.22, estava também disponibilizado para os órgãos do Ministério Público.



    8. Quanto ao agravo regimental interposto, o recurso não pode ser conhecido por ser intempestivo.



    9. A decisão questionada foi publicada no DJe de 24.3.2022 (quinta-feira). O prazo para interposição do agravo regimental (art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, na forma do art. 798 do Código de Processo Penal) terminou em 29.3.2022 (terça-feira). A agravante protocolizou a petição de agravo regimental em 31.3.2022 (quinta-feira), após o decurso do prazo recursal (certidão de trânsito em julgado, e-doc. 22).



    Cumpre enfatizar que a protocolização de petição noticiando suposto vazamento de decisão na imprensa não suspende ou interrompe prazo recursal, e é incontroverso que, em 24.3.2022, data da publicação da decisão no Diário da Justiça, a impetrante tinha acesso ao julgado.



    Não se há cogitar, assim, de anulação da certidão de trânsito em julgado.



    10. O presente recurso é intempestivo, não sendo admissível a análise jurídica dos argumentos da agravante. Assim, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. NÃO CABIMENTO. 1. O recurso é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 317 do RI/STF. 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto em outros Tribunais. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 181.651/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 2. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 190.716-AgR/SP, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    11. Pelo exposto, julgo prejudicado o requerimento formulado na petição/STF n. 19.815/2022 e não conheço do agravo regimental (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Retornem os autos ao arquivo.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora